Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. DE S. SALES EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 27.811.774/0001-59 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), VALDIR JOSE CORREIA - CPF: 274.681.351-34 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 277.163.251-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor da autora, condenando os réus ao pagamento da quantia representada pela cártula, acrescida de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em ação monitória ainda em fase de conhecimento; (ii) se o indeferimento das provas requeridas pela defesa, seguido de julgamento antecipado, configurou cerceamento de defesa; e (iii) se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, incumbe à autora comprovar a causa debendi diante da simples negativa da relação jurídica pelos emitentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921 e 924, V, do CPC, é instituto próprio dos processos de execução e do cumprimento de sentença, não incidindo sobre a ação monitória enquanto não constituído o título executivo judicial. Nessa etapa, a demanda conserva natureza cognitiva, o que afasta a incidência do regime extintivo próprio da execução.

4. O cheque prescrito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. A admissibilidade da monitória fundada em cheque prescrito independe da demonstração, na petição inicial, do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

5. Embora seja lícito ao réu discutir a causa da emissão do título, essa impugnação não transfere, por si só, ao autor o ônus de provar a causa debendi. Incumbe ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, os apelantes não impugnaram especificamente a autenticidade da cártula, nem apontaram fato concreto apto a infirmar a obrigação, como pagamento, falsidade, vício de consentimento ou preenchimento abusivo.

6. As provas requeridas pela defesa destinavam-se, em essência, à investigação da existência do negócio subjacente e à tentativa de deslocar à autora o encargo probatório que a sistemática da ação monitória não lhe impõe. Mostrando-se suficiente a prova documental já produzida, o indeferimento da instrução probatória revelou-se compatível com os arts. 355, I, e 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Prejudicial rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente prevista nos arts. 921 e 924, V, do CPC não se aplica à ação monitória em fase de conhecimento. 2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, a apresentação da cártula basta para o ajuizamento da demanda, sendo dispensável ao autor a comprovação da causa debendi na petição inicial. 3. O indeferimento de provas voltadas apenas à investigação do negócio subjacente, sem indicação de fato concreto apto a infirmar o título, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 355, I, 370, 373, II, 700, 921 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 299; STJ, Súmula no 531; STJ, REsp no 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1018324-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação Cível no 1012055-42.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdir José Correia e Maria José de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação monitória fundada em cheque prescrito, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor da autora, condenando os réus ao pagamento do valor representado pela cártula, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Conforme narrado na inicial, a autora afirmou ser credora do cheque no SU-001588, emitido em 11/04/2018, com vencimento em 13/06/2018, no valor de R$ 23.760,00, devolvido por insuficiência de fundos, tendo sido infrutíferas as tentativas de pagamento extrajudicial. A pretensão monitória foi instruída com o referido título e planilha de atualização do débito.

Após tentativa frustrada de citação em diversos endereços, a ré Maria José de Oliveira foi citada pessoalmente em 10/03/2024, e o corréu Valdir José Correia foi citado por hora certa em 11/03/2024. Posteriormente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu-se a nulidade da citação por ausência de nomeação de curador especial, anulando-se os atos processuais posteriores e determinando o retorno do feito à fase de conhecimento.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação arguindo, em preliminar, inépcia da inicial por ausência de demonstração do negócio jurídico subjacente. No mérito, sustentaram inexistência de relação jurídica, ausência de prova da dívida e prescrição intercorrente.

Sobreveio sentença julgando procedente a ação monitória, ao fundamento de que o cheque prescrito constitui prova escrita idônea, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi.

Os apelantes sustentam, contudo, cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem fixou a existência da relação jurídica como ponto controvertido, mas indeferiu as provas testemunhal, pericial e documental requeridas, julgando antecipadamente a lide, o que violaria o contraditório e a ampla defesa, requerendo em preliminar a nulidade da sentença. Aduzem, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No mérito, defendem que o juízo incorreu em error in judicando, argumentando que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a abstração do título seria mitigada, de modo que a autora deveria comprovar a causa debendi, sobretudo diante da negativa da relação jurídica. Asseveram que o cheque prescrito desacompanhado de contrato, nota fiscal ou prova da prestação de serviços seria insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 347060968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da prescrição intercorrente

O instituto, tal como disciplinado pelo Código de Processo Civil, insere-se no âmbito dos processos de execução e de cumprimento de sentença, consoante se extrai dos arts. 921 e 924, V, do CPC, não se estendendo à ação monitória enquanto ainda em fase de conhecimento.

Antes da constituição do título executivo judicial, a demanda conserva natureza cognitiva, razão pela qual não se revela juridicamente cabível o reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento em regime próprio da execução.

Nessa linha, é a orientação reiterada desta eg. Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...]

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação Monitória ainda não convertida em processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art . 924, V, do CPC, é aplicável aos processos de execução e cumprimento de sentença, não se estendendo às ações de conhecimento, como é o caso da Ação Monitória em fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente não se aplica à Ação Monitória em fase de conhecimento, uma vez que esta não se encontra no estágio de execução.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183241720208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória, que possui natureza de Ação de Conhecimento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277782620178110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Dessa forma,
rejeita-se
a prejudicial.

II – Do julgado antecipado e da discussão da causa debendi

Os apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa porque, após o saneamento, o juízo indeferiu a prova testemunhal, a perícia contábil/fiscal e a expedição de ofícios a órgãos fiscais, e, em seguida, julgou antecipadamente a lide. Afirmam, ainda, que a sentença não poderia concluir pela ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora depois de afastar a instrução requerida.

A controvérsia, contudo, deve ser examinada em conjunto com o mérito da ação monitória. Isso porque as provas requeridas pela defesa tinham o objetivo de demonstrar a inexistência do negócio subjacente ao cheque e, por essa via, transferir à autora o encargo de provar a causa da emissão da cártula. Foi essa a linha adotada na contestação e reiterada na manifestação posterior ao saneamento, na qual os réus pediram prova testemunhal para mostrar que nunca contrataram serviços da autora e para esclarecer como o cheque chegou às suas mãos, além de perícia contábil/fiscal e ofícios à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda para verificar a existência de notas fiscais e registros compatíveis com a prestação de serviços.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma, DJe 14/12/2023)

Nos casos em que a ação monitória tem como base um cheque prescrito, é indiscutível sua admissibilidade, nos termos do caput do art. 700 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, a teor da Súmula 299 do STJ,
“é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”
.

Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 531 estabelece que,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
. Trata-se de orientação voltada à fase de postulação, segundo a qual não se exige, como condição da petição inicial, a indicação da causa subjacente à emissão do título.

Embora seja dispensável a prova da causa debendi para a propositura da ação monitória baseada em cheque prescrito, uma vez que o embargante suscitou questões específicas sobre o cumprimento do contrato subjacente, cabe analisar se logrou demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo embargado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, o cheque foi apresentado com valor determinado, emitido nominalmente pelos réus em favor da autora e devolvido por insuficiência de fundos. A autenticidade da cártula não foi impugnada de forma específica pelos réus. A defesa limitou-se a negar a relação jurídica e a afirmar que a autora deveria comprovar a origem do crédito. A própria decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos à validade do título como prova escrita e à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação, e, ao abrir prazo para especificação de provas, consignou desde logo a possibilidade de julgamento antecipado.

Nesse contexto, as provas requeridas pelos réus não se voltavam à demonstração de pagamento, quitação, falsidade da assinatura, vício de consentimento, preenchimento abusivo da cártula ou outro fato concreto apto a afastar a obrigação cambiária já retratada no documento. A prova testemunhal, a perícia contábil/fiscal e os ofícios fiscais foram requeridos para investigar a existência de contratação e de notas fiscais, ou seja, para apurar a causa debendi. O objetivo da defesa, portanto, era deslocar à autora a prova do negócio subjacente, premissa que não se harmoniza com o regime da ação monitória fundada em cheque prescrito.

Também não procede a alegação de que a sentença teria julgado contra os réus por falta de prova após impedir a instrução. O que se verificou foi que o juízo considerou suficiente a prova documental já existente e concluiu que os requerimentos formulados pela defesa eram desnecessários para a solução da controvérsia tal como posta. Esse encaminhamento é compatível com os arts. 355, I, e 370 do CPC.

Assim, embora os apelantes possam discutir a causa da emissão do cheque, essa discussão não basta, sem suporte fático mínimo, para impor à autora a produção de prova do negócio subjacente ou para tornar obrigatória a instrução requerida. Como a cártula apresentada constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da monitória, e como os réus não indicaram fato concreto capaz de infirmar o título nos limites do art. 373, II, do CPC, o julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa.

Em situação similar, esta Câmara julgadora, inclusive, já assim decidiu:

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.
3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.
4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.
5. No caso, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, isto é, deixou de apresentar fato extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.
6. Assim, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a cobrança da referida cártula via ação monitória.
(N.U 1012055-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

Diante do exposto, REJEITO A PREJUDICIAL, A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que constituiu o título executivo judicial nos termos proferidos.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026